Tribunal: TCU
Processo: 022.242/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ananindeua-PA no pagamento de procedimentos oftalmológicos requeridos por hospitais privados conveniados com o SUS no referido município.

Inteiro teor:
Acórdão 6861/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), a partir de informações levadas à Ouvidoria do Tribunal de Contas da União (TCU), a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos destinados ao pagamento de procedimentos oftalmológicos requeridos por hospitais privados, conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS), no Município de Ananindeua/PA. Considerando a ausência de indícios de discrepância na proporção de cirurgias de catarata realizadas no Hospital Modelo de Ananindeua/PA em janeiro (peça 23, p. 1-12), fevereiro (peça 24, p. 1-7) e março de 2021 (peça 25, p. 1-6), em relação ao estudo intitulado "Análise da Prevalência e Epidemiologia da Catarata na População Atendida no Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás" ; Considerando o arquivamento da Notícia de Fato 01.2024.00001442-9, referente à denúncia sobre as mesmas ocorrências da presente representação, pelo MP/PA, fundamentado na ausência de elementos que indicassem indícios de infração criminal e na inexistência de uma linha de investigação viável para sustentar as alegações apresentadas; Considerando a possibilidade de julgamento por relação de processos em que o Relator acolha pareceres convergentes para arquivamento do processo (art. 143, V, "a", do RI/TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.242/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Ananindeua/PA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.